Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão foi devidamente analisada pelo recurso de agravo, o que afasta a alegação de contradição no acórdão recorrido.
3. Matéria como a alegada nulidade nos casos de ausência de intimação do advogado indicado pela parte e que não teve acesso aos autos, foi exatamente o teor daquilo que foi decidido no acórdão embargado.
4. Recurso conhecido e desprovido.